Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS PELOS EXECUTADOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRÉVIO REGISTRO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 792, INCISOS II E III, DO CPC.
1. Presume-se em fraude à execução, nos termos do art. 792, incisos II e III, do CPC, a alienação de bens imóveis pela parte executada, durante o curso da execução, se, na data da compra e venda dos bens, já haviam sido registradas, nas respectivas matrículas, a existência da execução e a penhora determinada pelo juízo da execução.
2. O reconhecimento da ocorrência de fraude à execução em virtude da alienação dos imóveis da executada quando já havia registro nas respectivas matrículas da existência da execução e da penhora sobre esses bens, torna prejudicada a discussão em torno da autenticidade da escritura pública de compra e venda que ampara os embargos de terceiro e da ocorrência de cerceamento de defesa por falta de produção de perícia grafotécnica e documentoscópica sobre esse documento.
3. Apelo não provido.